Tribunal: STF
Processo: HC 193258
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.



    PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – IRRELEVÂNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento domiciliar.